Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso é o acórdão que deixou de redistribuir os ônus sucumbenciais ante a reforma parcial da sentença, com a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor.

2. O acórdão embargado proveu parcialmente o recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. Dos dois pedidos formulados o autor logrou êxito em um deles, decaindo do outro.

2.1. Ante a sucumbência recíproca, os ônus e honorários sucumbenciais devem ser distribuídos de forma igualitária, cabendo metade à cada parte.

3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.